Tribunal: STF
Processo: RE 1579324
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por David Jeremias Gomes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MILITAR MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. FALTA AO SERVIÇO PARA O QUAL ESTAVA DEVIDAMENTE ESCALADO. SÁBADO. TROCAS PRETÉRITAS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ESCALA EXPRESSAMENTE NEGADO. FALTA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que manteve a sanção decorrente da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A discussão consiste em: (i) saber se as autorizações pretéritas da troca de escala, por força do resguardo do sábado imposto pela religião praticante, compreende fundamento suficiente para justificar a ausência ao serviço; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em face da ausência de produção de prova testemunhal requerida e não impugnada pelo acusado na esfera administrativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As alterações de escalas pretéritas não geram direito adquirido, tampouco justificam a falta ao serviço. 



    4.O pedido de troca do dia de serviço (sábado) foi expressamente negado pelo chefe imediato. 



    5. Não configurado o cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, que foi requerida e não impugnada a sua carência, porquanto a ausência ao serviço é inconteste nos autos, inclusive, pela confissão do acusado. 



    6. A arguição tardia de suposta nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais Superiores.



    7. O Tema 1021 do STF prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de serem estabelecidas alternativas para o exercício dos deveres funcionais decorrentes do cargo público, por motivo de crença religiosa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Apelação cível desprovida. 



    Tese de julgamento: “Eventuais autorizações de alterações de escala de serviço não configuram direito adquirido para os pedidos subsequentes, mesmo porque o pedido foi expressamente negado pelo chefe direto do acusado”. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão)” (Apelação cível nº 2000110-26.2023.9.13.0005/JME, 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 28.11.24)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.021 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTUAL OFENSA AO TEMA 1.021 DO STF. SANÇÃO POR FALTA AO SERVIÇO PARA O QUAL O SERVIDOR ESTAVA ESCALADO. CRENÇA RELIGIOSA. NEGATIVA DE TROCA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INFRINGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar decorrente de Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) que ensejou a aplicação da sanção de 5 (cinco) dias de suspensão, com decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do conceito funcional do militar, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do PCD. Em grau recursal, a Câmara Julgadora negou provimento ao recurso, mantendo a sanção aplicada. Interposto recurso extraordinário, foi determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão submetida ao juízo de retratação cinge-se em verificar se houve infringência ao Tema 1.021 do STF, decorrente da manutenção da sanção disciplinar imposta ao militar que faltou ao serviço, por motivo de crença religiosa, após ter-lhe sido negado por superior hierárquico a troca ao serviço. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O critério alternativo de cumprimento do dever do servidor deve ser disponibilizado, desde que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública. 4. O indeferimento do pedido de troca de turno mostrou-se justificado, pois colidiu, na hipótese, com outro direito de ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação.” (Apelação cível nº 2000110-26.2023.9.13.0005/JME, 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 21.08.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, VIII, XXXV e LV, e 37, caput, da Constituição da República e ao Tema 1.021 da Repercussão Geral. Alega-se, em síntese, que o recorrente, que profere a fé cristã protestante Adventistas do 7º Dia, teve seu direito à liberdade religiosa violado, em razão de ato administrativo, não fundamentado, que indeferiu a troca de escala no sábado. Argumenta-se, ainda, que houve violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, pois não houve oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Após detido exame do arcabouço probatório, entendo que a sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve o ato administrativo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.674/2018 – 21º BPM deve ser confirmada. 



    No caso em exame, o Cb PM David Jeremias Gomes, ora apelante, foi punido com a sanção de suspensão de 5 (cinco) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). 



    Oportuno salientar que o exame do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. 



    Partindo dessa premissa, observa-se que a decisão da autoridade administrativa foi fundamentada nos seguintes termos: 



    IV – Conforme restou apurado nos autos do processo, entende-se não merecer prosperar as alegações do comunicado, conforme parecer emitido pelo Comandante da Unidade em que servia, fls.13, a autoridade não se opunha as trocas do serviço, quando possíveis; o comunicado entrou em contato com o Ten Elione que negou a troca do serviço, logo deveria ele cumprir sua escala. Em sua REDS o comunicado alega como motivo de não ter comparecido ao serviço a crença religiosa, que embora garantido constitucionalmente, não abona a ausência ao serviço, por falta de amparo legal, conforme parecer jurídico emitido pelo 52º BPM, fls.15/16, do qual o militar tinha conhecimento. Alega também que devido ao horário que conseguiu contato como Ten Elione, 21hra do dia anterior a escala que deveria cumprir, ficou impossibilitado de comparecer, porém a escala estava divulgada com antecedência e o militar já tinha conhecimento de dias e horários em que deveria trabalhar. 



    Nesse contexto, conclui-se que o fato de haver trocas de serviço pretéritas e autorizadas, por si só, não gerou um direito, tampouco justificou a falta de serviço do militar comunicado no dia 24/02/2018. Ressalta-se que o pedido de alteração da escala foi expressamente negado por seu chefe direto, o Ten Eliomar.



    Da mesma forma, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa em face da ausência de inquirição das duas testemunhas indicadas em suas razões escritas de defesa. 



    Observa-se que, de fato, o encarregado, o CEDMU e o Comandante do Batalhão quedaram-se silentes quanto ao pedido. No entanto, da mesma forma, verifica-se que o comunicado, em momento algum, insurgiu-se, no âmbito administrativo, quanto à referida omissão, estando, portanto, precluso o seu direito. 



    Ademais, entendo que a arguição dessa nulidade, neste momento, traduz-se no que a doutrina denomina de "nulidade de bolso" ou "nulidade de algibeira", que é aquela utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada, como ocorreu no caso em tela. Conforme sobredito, o comunicado não arguiu, no momento oportuno, sobretudo na esfera administrativa, a nulidade ou prejuízo em razão da ausência de inquirição das testemunhas indicadas em sua defesa, vindo a fazê-lo, somente, na esfera judicial, após decisão desfavorável no PCD.



    Outrossim, como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans. 



    No entanto, no caso em exame, a falta cometida pelo militar comunicado (falta ao serviço) não dependia de prova testemunhal, porquanto, além de ter sido devidamente demonstrado, através de prova documental (escala de serviço), que o militar foi previamente escalado, o próprio comunicado confessou, em suas razões escritas de defesa, que faltou ao serviço no dia 24/02/2018. Considerar que seu pedido de troca de escala se consolidou por se tratar de uma prática recorrente é reconhecer uma hipótese não normatizada no âmbito da caserna. 



    Ademais, registro que o Tema 1021 do STF, ora suscitado, prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de serem estabelecidas alternativas para o exercício dos deveres funcionais decorrentes do cargo público, por motivo de crença religiosa.” (e-doc 17)



    “Pois bem, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.099.099/SP, em que se discutia o dever, ou não, de o administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais de que se encontrar impossibilitado em virtude de sua crença religiosa, o STF fixou a seguinte tese (Tema 1.021), in verbis: [...]



    Da sua leitura, é possível concluir que, não obstante a tese firmada, no sentido de possibilitar que a Administração Pública estabeleça critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face dos servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, não se pode afastar a razoabilidade dessa concessão, para que não se acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.



    No caso dos autos, observei que o critério alternativo de cumprimento do dever do apelante foi disponibilizado pela Administração Militar, qual seja, a troca de turnos previamente comunicada e autorizada. Contudo, a meu ver, o atendimento ao pedido de troca às 21 horas da véspera do dia da falta, dificultaria a logística de planejamento dos turnos de serviço, prejudicando a adequada prestação dos serviços policiais e desorganizando a atuação da coletividade militar em razão de um único servidor.



    [...]



    É oportuno registrar que, na citada decisão emitida pelo Ten Cel PM Winder Rodrigues Pinheiro, não há qualquer menção à pré-aprovação das trocas de turnos futuros, tampouco a forma como seriam solicitadas. O que se vislumbra é a pré-disposição da administração de possibilitar ao militar, professar sua fé. Vejamos excerto extraído de seu bojo: 



    [...] Não há óbices, quando possível e quando não houver iminente prejuízo ao atendimento garantidor da paz social em possibilitar ao miliciano trocas ou mesmo dispensa, esta, quando o militar tiver folga prevista no banco de horas do CAD escala, para que ele então possa professar sua fé da maneira desejada. [...] Com negritos (Evento 1 – DOC4 – págs. 13 e 14 – Processo Originário) 



    Nesse cenário, percebe-se que o militar apelante, embora não tenha especificado como eram formalizadas essas solicitações da troca de turno, “instituiu”, por conta própria, o período de 48 horas anteriores ao serviço, o que, até então, estava funcionando a contento. Não é demais registrar que as trocas eram autorizadas formalmente, conforme se infere dos documentos juntados no Evento 1 – DOC4, págs. 18 a 32 e DOC5, págs. 1 a 27.



    A solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.674/2018, por sua vez, restou assim fundamentada: 



    [...] IV- conforme restou apurado nos autos do processo, entende-se não merecer prosperar as alegações do comunicado, conforme parecer emitido pelo ''mandante da Unidade em que servia, fls. 13, a autoridade não se opunha as trocas de serviço, quando possíveis; o comunicado entrou em contato com o Ten Elione que negou a troca de serviço, logo deveria ele cumprir sua escala. Em sua REDS o comunicado alega como motivo de não ter comparecido ao serviço a crença religiosa, que embora garantido constitucionalmente, não abona a ausência ao serviço, por falta de amparo legal, conforme parecer jurídico emitido pelo 52° BPM, fls.15/16, do qual o militar tinha conhecimento. Alega também que devido ao horário que conseguiu contato com o Ten Elione, 21hs do dia anterior a escala que deveria cumprir, ficou impossibilitado de comparecer, porém a escala é divulgada com antecedência e o militar já tinha conhecimento de dias e horários em que deveria trabalhar. [...] Com negritos (Evento 1 – DOC4 – págs. 48 e 49 – Processo Originário) 



    Do retromencionado fundamento, é possível perceber que, embora o apelante tivesse ciência, com antecedência, dos dias em que estaria escalado, inclusive do dia 24/02/2018, deixou para formalizar o seu requerimento “somente após 21h do dia 23/02/2018”, via ligação telefônica. 



    Nesse contexto, entendo que a conservação do direito do apelante implicaria dano à Administração, pois demandaria desenvolvimento de estratégia açodada para viabilizar o direito invocado, acarretando-lhe ônus desproporcional, hipótese rechaçada no voto do Ministro Fachin no Tema 1.021, que assevera que “diante de decisão administrativa fundamentada no sentido da impossibilidade de ofertar obrigação alternativa, por colidir com outro direito de ordem pública.... poderá a administração pública restringir um direito individual para garantir direitos coletivos”.” (e-doc 26)



    Extrai-se dos acórdãos recorridos que o Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas constantes dos autos, entendeu que não houve violação ao direito de liberdade religiosa do recorrente, uma vez que vinham sendo feitas concessões por parte da organização militar para que o recorrente não fosse escalado aos sábados ou, se assim fosse, que realizassem trocas, “[...] sempre que possível e que não houvesse prejuízo ao serviço, que fossem autorizadas as trocas solicitadas pelo miliciano ou até mesmo dispensa, quando o militar tiver folga prevista no banco de horas do CAD escala” (e-doc 26, fl. 6). No caso do indeferimento, que gerou os fatos controvertidos da presente demanda, o Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e documentos que instruem os autos e o processo administrativo disciplinar, que o pedido de troca foi realizado por telefone, na véspera, em cima da hora, sem que a organização militar pudesse, em tempo hábil, escalar outro militar. 



    Nesse contexto, não há que se falar em afronta à Tese 1021, no qual foi decidido que a Administração Pública pode ajustar o exercício das funções de servidores que invoquem escusa de consciência por motivo religioso, desde que estejam presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Eis o teor da Tese:



    “Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.”



    Ademais, ainda com base nos elementos dos autos, o Tribunal Militar do Estado de Minas Gerais entendeu que não houve violação à ampla defesa, uma vez que o recorrente não se insurgiu, no âmbito do processo administrativo, contra a negativa de oitiva de testemunhas, tendo seu direito precluído. Por fim, entendeu que a decisão que fundamentou o indeferimento, bem como a aplicação da penalidade ao recorrente, foi devidamente fundamentada. 



    Conclui-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXPULSÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1415523 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-06-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1313300 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-099 25-05-2021)



    Cabível alinhar que, em razão da liberdade religiosa, a Tese 1.021 deve ser observada mediante processo formal, devidamente regrado, com prazos previsíveis e com antecedência adequada, a fim de que sejam preservadas as condicionantes ali previstas (razoabilidade da alteração, evitar ônus desproporcional ao serviço público, decisão fundamentada), inclusive com a comprovação objetiva da fé professada e do seu exercício junto à igreja correspondente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente